Tribunal: STF
Processo: ADI 4184
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-21
Data de publicação: 2014-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU REQUERENTE, A DESPEITO DE SUA ABRANGÊNCIA NACIONAL, POR NÃO SE TRATAR DE CONFEDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - A entidade agravante ostenta, inequivocamente, a condição de sindicato, com registro sindical concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio de diversos julgados, assentou que somente as entidades sindicais de terceiro grau, ou seja, as confederações, possuem legitimidade ativa para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, o que, por óbvio, exclui os sindicatos e as federações, mesmo que possuam abrangência nacional. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.